Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA DETALHAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854 §3o INCISO I CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Poder Judiciário não pode substituir a parte citada por edital, que não comparece ao processo, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta bancária, deixando sua defesa a cargo da Curadoria Especial.

2. Na conformidade do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, constitui ônus do devedor comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

3. Se o devedor opta por não se manifestar quanto a constrição promovida em sua conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor, realizar diligências perante instituição financeira, de molde a identificar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado. Precedente (TJDFT, Acórdão 1268941, 07080137720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020).

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.